Tribunal: TJBA
Processo: 8003357-49.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003357-49.2021.8.05.0243 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): APELADO: NEUTO MIRANDA DE SOUZA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão de abandono processual. A parte apelante sustenta a nulidade da extinção sob o argumento de necessidade de requerimento da parte interessada para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono processual, quando precedida de intimação pessoal da parte autora e configurada a inércia superior a trinta dias. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015) é cabível quando o autor, regularmente intimado, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem no prazo legal. É dispensável o requerimento da parte adversa quando configurado abandono processual, autorizando o juiz a extinguir o feito de ofício, desde que haja intimação pessoal do autor. No caso concreto, a parte autora foi intimada a dar prosseguimento ao feito e permaneceu inerte por mais de cinco meses, período superior ao previsto em lei. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que a inércia da Fazenda Pública ou de qualquer outra parte, após intimação pessoal, autoriza a extinção do processo por abandono (AgInt no REsp 1.828.186/AC; AgInt no REsp 1.957.067/RN). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O juiz pode extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente e permaneça inerte por mais de trinta dias. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.067/RN, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.151.296/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003357-49.2021.8.05.0243, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SEABRA, e como apelado, NEUTO MIRANDA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11